Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715118-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: OSEAS RIBEIRO VIANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E IMOBILIÁRIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da Execução de Títulos Extrajudiciais de no 0031465-04.2013.8.07.0001 ajuizada em desfavor da parte agravada OSEAS RIBEIRO VIANA, a qual acolheu a impugnação apresentada pelo executado. Explica que a decisão de 1o grau se funda no art. 836 do CPC, por se tratar de penhora em valor inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Ressalta que o valor penhorado ultrapassa o valor das custas, portanto é perfeitamente penhorável. Esclarece que a constrição alcançou valores em três instituições financeiras, sobre as quais não se tem informações para se deduzir acerca de possível impenhorabilidade. Argumenta que, caso seja mantida a tese da defesa nenhuma constrição de menos de 40 (quarenta) salários-mínimos seria levada a efeito. Requer a concessão da tutela antecipada, mantendo bloqueados os valores penhorados até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que o presente recurso seja provido. Preparo recolhido (ID 57987698). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Cuida-se de processo de execução de cheque cujo valor atualizado é de R$ 11.345,88 (onze mil trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) (ID 191546833 – autos originários). Houve penhora do valor de R$ 88,98 (oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), conforme consta dos dados de bloqueio SISBAJUD. Para conceder efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que o limite disposto no art. 833, inciso X, do CPC, não tem caráter absoluto, tendo, porém, o condão de garantia a sobrevivência digna do executado. Nesse quadro, o parâmetro de 40 salários-mínimos deve ser interpretado observando-se ainda o disposto no art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, por ser ônus do executado provar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento, bem como comprovar ser a única reserva monetária em seu nome. Não obstante, o executado, em sua impugnação nos autos originários, não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do executado, art. 373 do CPC, deixando de comprovar também que os valores penhorados se subsumem às hipóteses de impenhorabilidade, além de não carrear provas aos autos com finalidade de indicar severo infortúnio a sua subsistência, ante a penhora realizada. Nesse sentido os precedentes deste Tribunal de Justiça: “ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA MANIFESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, houve bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e, intimado o executado para comprovar a alegada impenhorabilidade, este juntou documentos insuficientes a comprovar o alegado, não tendo sequer demonstrado que a conta na qual incidiu a penhora era a mesma de recebimento dos proventos. Oportunizada nova juntada de documento para comprovação da natureza da verba, o executado juntou documentos que não comprovaram as suas alegações. 2. O Código de Processo Civil fixa prazo de 5 (cinco) dias ao executado para comprovar a impenhorabilidade da verba (art. 854, § 3o, I), o que não observado no caso, já que o executado somente juntou documentos demonstrando que a penhora incidiu na conta salário em sede recursal (extrato conta-corrente e comprovante de resgate de aplicações RDC), quando já estava preclusa a oportunidade para comprovar. 3. "Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não apresentando o Agravante nos autos originários, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega, dá-se a preclusão da oportunidade de produzir tal prova. A juntada dos documentos necessários somente após a impugnação à penhora e resposta da parte contrária, reconhece-se a preclusão mencionada." (Acórdão 1368923, 07200969120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1620047, 07171622920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022) (Grifou-se). Portanto, pelo tempo que tramita a ação, desde 2013, vislumbro a incidência de risco de dano grave, de difícil reparação ou impossível reparação com força de suspender os efeitos da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão proferida e determinar o bloqueio do valor penhorado até o julgamento do mérito deste agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, CPC). Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital